Tribunal: TJSP
Processo: 1500687-77.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de sinistro e de coleta de lixo domiciliar. Exercícios de 2013 e 2015. Reconhecimento de pagamento. Inadmissibilidade. Inexistência de comprovante de quitação dos débitos. Incorreta extinção do processo. Recurso provido.

Imposto predial e territorial urbano. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Exercícios de 2013 e 2015.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de sinistro e de coleta de lixo domiciliar. Exercícios de 2013 e 2015. Reconhecimento de pagamento. Inadmissibilidade. Inexistência de comprovante de quitação dos débitos. Incorreta extinção do processo. Recurso provido.

Imposto predial e territorial urbano. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Exercícios de 2013 e 2015. Ilegitimidade passiva. Reconhecimento de ofício. Imóvel arrematado em hasta pública em 2016. Dívida anterior à alienação. Sub-rogação sobre o respectivo preço. Ausência de responsabilidade do adquirente do bem por débitos anteriores à arrematação. Inteligência do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Prosseguimento da execução em face do anterior proprietário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Taxa de sinistro. Exercícios de 2013 e 2015. Descabimento da cobrança. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Reconhecimento "ex officio". Matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.